Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726825-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA ARETZ MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Ausência de Comprovação – Pessoa Física – Indeferimento A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, a apelante, apesar de devidamente intimada, não trouxe aos autos os documentos solicitados por esta Relatoria. No entanto, conforme se verifica dos documentos acostados à Inicial, a parte possui rendimentos bruto superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), inviabilizando, pois, a concessão da gratuidade de justiça, haja vista possui remuneração, em muito, superior à média nacional. O fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, se a apelante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas. Sequer o estado de superendividamento, por si só, configura pressuposto automático para a concessão do benefício, devendo ser analisadas as finanças pessoais. Nesse sentido, entendimento desta egrégia Turma: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. 3. Observado que a condição de penúria pode decorrer da má-administração financeira e do fato de o agravante ter contraído dívidas, no exercício da autonomia da vontade, mas sem vício de consentimento, contribuindo para a condição de superendividamento, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1886975, 0715527-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1818368, 0747046-69.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) Dessa forma, diante da análise de toda a conjuntura fático-probatória, não foi possível comprovar a incapacidade financeira da recorrente em arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual ACOLHO a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça. Determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator